Tribunal: TCU
Processo: 002.528/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação autuada para verificar o cumprimento do item 1.8.2.1 do Acórdão 339/2020  TCU  1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação autuada para verificar o cumprimento do item 1.8.2.1 do Acórdão 339/2020-TCU-Primeira Câmara , peça 3, Relator Ministro Vital do Rêgo, proferido nos autos da Prestação de Contas da Secretaria Executiva do então Ministério da Justiça (SE/MJ), relativa ao exercício de 2014 (TC Processo 027.940/2015-2 ), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, VI, do Regimento Interno deste Tribunal, e art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. acolher as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Paulo Abrão Pires Júnior; 9.3. tornar insubsistente o subitem 1.8.2.1 do Acórdão 339/2020-TCU-Primeira Câmara , da relatoria do Ministro Vital do Rêgo, no que se refere à apuração de omissão do Ministério da Defesa na implementação Portaria 875/2017, editada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública; 9.4. encaminhar cópia deste acórdão, acompanhado da instrução de peça 91, à Secretaria Executiva do Ministério da Justiça e Segurança Pública e ao Ministério da Defesa e ao Comando da Aeronáutica; e 9.5. encerrar o presente processo e arquivá-lo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.